Tribunal: TJSP
Processo: 2169840-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Imposto

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Rejeição de objeção de não executividade. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Alegação de ilegitimidade da aplicação do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês para correção do débito. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor.

Condenação da executada a pagar honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Condenação só cabível quando houver extinção, ainda que parcial, da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169840-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2169840-76.2020.8.26.0000
Agravante: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Limitada
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
Voto 46. 748.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Rejeição de
objeção de não executividade. Alegação de nulidade da
certidão de dívida ativa. Improcedência. Título executivo
que preenche os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei
6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Presunção de liquidez e certeza não ilidida.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e
2015. Alegação de ilegitimidade da aplicação do IPCA
(índice nacional de preços ao consumidor) e de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês para correção do
débito. Insuficiência da prova documental para análise do
tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor.
Condenação da executada a pagar honorários advocatícios.
Inadmissibilidade. Condenação só cabível quando houver
extinção, ainda que parcial, da execução. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente
provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Pentágono Empreendimentos
Imobiliários Limitada, em execução fiscal movida pelo município de Porto Feliz
ao fito de cobrança de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2014
e 2015, contra decisão que rejeitou objeção de não executividade e condenou a
executada a arcar com verba honorária (folhas 264/273 dos autos de origem).
Argui-se nulo o título executivo, visto como
não preenche os requisitos de certeza, liquidez; sustenta-se confiscatória a multa
punitiva; afiança-se indevida a utilização do índice de correção monetária e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
3
percentual dos juros de mora adotados pelo município para correção de seus
débitos, pois superam aqueles utilizados pela União para atualização dos seus;
pleiteia-se acolhimento da objeção de não executividade e extinção do feito;
subsidiariamente requer-se cancelamento da condenação mencionada no
precedente parágrafo, pois descabida.
Recebido e processado o recurso, sem efeito
suspensivo, na contraminuta argumenta-se correta a decisão atacada, postula-se
sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Com efeito.
A elaboração e a autenticação eletrônica do
título executivo não afasta sua higidez, pois permitido pela legislação aplicável.
Reza o artigo 2o, § 7o da Lei de Execução Fiscal:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda
Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17
de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
..........................
“§ 7o - O Termo de Inscrição e a Certidão de
Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual,
mecânico ou eletrônico.”
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CHANCELA
MECÂNICA OU ELETRÔNICA. 1. Esta Corte firmou entendimento de que é
possível a subscrição do termo de inscrição em dívida ativa da União por
chancela mecânica ou eletrônica. 2. A apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, de Guia de Informação e Apuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
4
ICMS GIA ou de outra declaração semelhante prevista em lei é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do fisco. 3. Nessa hipótese, não há decadência em relação
aos valores declarados, mas apenas prescrição do direito à cobrança, cujo termo
inicial do prazo quinquenal é o dia útil seguinte ao do vencimento. 4. Recurso
especial não provido.” (recursos especial 1.145.128, relatora Ministra Eliana
Calmon);
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CHANCELA MECÂNICA OU
ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento de que é possível a subscrição manual, ou por chancela mecânica
ou eletrônica, do termo de inscrição em dívida ativa da União, da certidão de
dívida ativa dele extraída e da petição inicial em processo de Execução Fiscal. 2.
Agravo Regimental não provido.” (agravo regimental no recurso especial
873.108, relator Ministro Herman Benjamin).
De nulidade do título executivo não há falar,
pois este declina o valor originário e a origem do crédito (imposto predial e
territorial urbano), bem como a natureza e o fundamento legal da exação (tributo
Lei Complementar Municipal 18/97).
A certidão de dívida ativa também faz
referência aos encargos sobre os débitos e à lei que os embasa. Além disso,
obstado não ficou o exercício da ampla defesa, pois a recorrente demonstrou
inequívoca ciência do teor da exação.
Em suma: a dívida ativa regularmente inscrita
goza de presunção de certeza e de liquidez, a qual, para ser ilidida, depende de
prova inequívoca, a cargo da executada, nos termos do artigo 3o, parágrafo único,
da Lei 6.830/80.
Quanto à multa punitiva, a ela não se aplica o
princípio do não confisco, porquanto este diz tão-somente com tributos.
Eis a lição de Hugo de Brito Machado:
“A vedação do confisco é atinente ao tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
5
Não à penalidade pecuniária, vale dizer, à multa. O regime jurídico do tributo
não se aplica à multa, porque tributo e multa são essencialmente distintos. O
ilícito é pressuposto essencial desta, e não daquele.
........................................................................
“Porque constitui receita ordinária, o tributo
deve ser um ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem
sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é que não pode
ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um
ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam sua
cobrança restem efetivamente desestimuladas. Por isso mesmo pode ser
confiscatória.” (in “Curso de Direito Tributário”, Malheiros Editores, São Paulo,
22a edição, páginas 47 e 48).
Por fim: no tocante à alegação de ilegalidade
dos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicados pelo Fisco
Municipal, inadmissível sua análise no bojo de objeção de não executividade.
Os assuntos passíveis de exame em objeção de
não executividade são os previstos no artigo 485, § 3o, do Código de Processo
Civil: referem-se a vício aferível de plano e de ofício.
Apesar de nulidade da certidão de dívida ativa
se enquadrar no dispositivo legal dantes mencionado, sua análise, no caso
concreto, está a exigir apreciação mais acurada de dados probatórios,
incompatível com os angostos lindes da objeção de não executividade. O estudo
há de ser efetuado no momento processual oportuno, com a amplitude
necessária; a via adequada para o debate são os embargos do devedor.
Aqui se carece de elementos seguros a
demonstrar que a adoção do índice nacional de preços ao consumidor (IPCA)
mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês para atualizar os débitos
municipais, supere o índice utilizado pela União para cobrança de seus créditos
(taxa Selic). E, sem a produção de outras provas, não há como verificar se a
fórmula estabelecida pelo município supera o índice utilizado na esfera federal.
Quiçá em embargos se possam angariar melhores elementos de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
6
Confiram-se, a propósito, as ementas dos
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A
utilização da exceção de pré-executividade tem aplicação na Execução Fiscal
somente quando puder ser resolvida por prova inequívoca, sem dilação
probatória. 2. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de que a questão
necessita de produção de prova impossibilita a utilização da via peculiar da
exceção de pré-executividade. A revisão deste entendimento implica o reexame
da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 07/STJ. 3. Agravo
Regimental não provido.” (agravo regimental no agravo de instrumento
857.403/SP, relator Ministro Herman Benjamin);
“EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CDA.
LIQÜIDEZ
E
CERTEZA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. 1. O STJ vem admitindo exceção de
pré-executividade em ação executiva fiscal para argüição de matérias de ordem
pública, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que
não haja necessidade de dilação probatória. 2. A discussão acerca da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN é inviável em sede de exceção de
pré-executividade quando constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa
(CDA), uma vez que demandaria produção de provas, tendo em vista a
presunção de liquidez e certeza da certidão. 3. Recurso especial provido.”
(recurso especial 572.088/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha).
De concluir, diante do quadro acima aduzido,
que a análise da alegação de excesso de cobrança deve ser relegada para o
momento processual oportuno.
Malgrado o supra-aduzido, pequeno reparo há
de se fazer à decisão agravada, pois descabida a condenação ao pagamento de
verba honorária.
Reza o artigo 85, § 1o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
7
Civil invocado pelo agravante:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
“§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
A decisão rejeitadora de objeção de não
executividade não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas pelo
dispositivo legal acima transcrito. Conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, admite-se a condenação da parte a arcar com honorários advocatícios
apenas quando houver extinção da execução, ainda que parcial, o que não ocorre
no caso dos autos. Eis, a pelo, as ementas dos seguintes julgados:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCEÇÃO
REJEITADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. A Quinta Turma tem firmado entendimento no
sentido de que a condenação ao pagamento de verba honorária somente é cabível
no caso em que a exceção de pré-executividade é julgada procedente, com a
conseqüente extinção da execução. Logo, se vencido o excipiente-devedor, como
no caso dos autos, prosseguindo a execução, descabe a sua condenação em verba
honorária. Recurso especial desprovido.” (recurso especial 576.119/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz);
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal
de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é cabível a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de
acolhimento de exceção de pré-executividade. Precedentes: REsp 705046 / RS,
Min. José Delgado, 1a T, DJ de 04.04.2005; REsp 647830 / RS, Min. Luiz Fux,
1a T., DJ de 21.03.2005. 2. Recurso especial a que se dá provimento.” (recurso
especial 823.568/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169840-76.2020.8.26.0000
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL
DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A
condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar critérios
objetivos, sendo a sucumbência um desses critérios, a qual guarda relação com o
princípio da causalidade. 2. Acolhida a exceção de pré-executividade, dando
ensejo à extinção parcial da execução, deve o exeqüente ser condenado aos ônus
sucumbenciais. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 306.962/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha).
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso
e afasta-se a condenação da agravante a pagar honorários advocatícios.
Geraldo Xavier
Relator